Tribunal: TJSP
Processo: 2141184-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2141184-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são agravantes
RODRIGO SANTOS DA SILVA e LUCIANE GONZAGA MARAM SANTOS, são
agravados
BANCO
DO
BRASIL
S/A
e
JNK
EMPREENDIMENTOS,
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141184-12.2020.8.26.0000 -Voto no 9612
2
VOTO No: 9612
AGRAVO DE INSTRUMENTO No:
2141184-12.2020.8.26.0000
COMARCA: SOROCABA
AGRAVANTES: RODRIGO SANTOS DA SILVA e
LUCIANE GONZAGA MARAM SANTOS
AGRAVADOS: JNK EMPREENDIMENTOS,
ADMINISTRAÇÃO e PARTICIPAÇÕES LTDA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Presença
de miserabilidade jurídica exigida pela Lei
1.060/50 e pelos artigos 98 e seguintes do
CPC. Agravo provido.
Cuida-se de agravo de instrumento por meio do
qual querem ver os autores reformada a r. decisão de primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141184-12.2020.8.26.0000 -Voto no 9612
3
grau que indeferiu os benefícios da assistência judiciária. Afirma
fazerem jus a eles.
Agravo tempestivo. Preparo não recolhido.
É o relatório.
Conheço do recurso, ainda que ausente o
preparo, por ser justamente esta a questão que aqui se discute.
Reza o art. 4o da Lei no 1.060/50: “A parte
gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples
afirmação, na própria petição inicial, de que não está em
condições de pagar as custas do processo e os honorários de
advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”. Seu § 1o
estabelece: “Presume-se pobre, até prova em contrário, quem
afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de
pagamento até o décuplo das custas judiciais”. Diz, ainda, o art.
5o da mesma Lei: “O juiz, se não tiver fundadas razões para
indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o
deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141184-12.2020.8.26.0000 -Voto no 9612
4
Há de se interpretar a norma, entretanto, cum
grano salis, inclusive levando em consideração os artigos 98 e
seguintes do CPC.
É regra elementar de hermenêutica a que ordena
sejam desprezadas todas as interpretações que levem ao absurdo.
Pois bem, partindo-se do pressuposto de que ninguém afirmaria
sua riqueza para depois, contraditoriamente, pedir a assistência
judiciária, a interpretação literal do dispositivo levaria a um
determinismo absoluto: o juiz sempre teria de deferir o benefício,
pois jamais encontraria, diante da declaração de pobreza
presumivelmente verdadeira, as tais fundadas razões para indeferi-
lo. Tal interpretação levaria ao absurdo. A interpretação
gramatical, por ser a mais simples, normalmente é a mais
incorreta.
A melhor interpretação é a de que os
dispositivos acima citados formam um todo harmônico e
coerente, integrados na lógica do razoável, permitindo ao Juiz,
sim, em caso de apresentação de dado fático, na inicial, que possa
estar em contradição com a miserabilidade jurídica afirmada,
ordenar sejam prestados esclarecimentos ou a feitura desta ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141184-12.2020.8.26.0000 -Voto no 9612
5
daquela prova.
No caso em tela, os agravantes adquiriram
imóvel da primeira corré no valor de R$ 190.000,00 (cento e
noventa mil reais) por meio do programa social Minha Casa
Minha Vida, cuja obra encontra-se paralisada. Declaram-se como
sendo ele, barbeiro e ela, analista de Recursos Humanos,
indicando como residência local na periferia de Sorocaba1.
Como se vê, a situação econômica apresentada
no momento se enquadra na miserabilidade jurídica exigida pela
Lei 1.060/50 e pelos artigos 98 e seguintes do CPC.
A concessão, no momento, não afasta posterior
revogação, caso comprovada que a situação econômica do
agravante foi modificada, nos moldes do disposto pelo parágrafo
3o do artigo 98 do Novo Código de Processo Civil.
Pelo exposto, pelo meu voto, é dado provimento
ao recurso para conceder os benefícios da assistência judiciária
1
https://www.google.com.br/search?sxsrf=ALeKk03gzuNbl6I_P_sOSfsFjQGUnZBmSQ%3A1593053923812&ei=4xL0Xt2NMfK
x5OUPoZGLgAI&q=Rua+Doutor+Agenor+Oliva+de+Morais%2C+no+36%2C+Sorocaba+-+SP&oq=rua+doutor+agenor+oliva+
de+moraes%2C+n%C2%BA+36+sorocaba+-+
sp&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgIIJjoCCABQ88gBWNnkAWD99AFoAHAAeACAAX-
IAZYHkgEDMS43mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=psy-ab

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141184-12.2020.8.26.0000 -Voto no 9612
6
gratuita aos agravantes.
DÉCIO RODRIGUES
Relator